Tribunal: STJ
Processo: 5001922-60.2017.8.13.0647
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589150 - MG(2024/0071147-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MORLAN S/A
ADVOGADO
: EDEVARD DE SOUZA PEREIRA - SP025683
AGRAVADO
: COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE SÃO
SEBASTIÃO DO PARAÍSO LTDA
AGRAVADO
: COOP REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE S S DO PARAISO
LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DE SOUZA BORGES - MG076880
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
POR
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por ausência de prequestionamento, com aplicação, por
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e por demandar reexame de fatos e
provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial fundada em
duplicatas e custas cartorárias de protesto por ausência de pagamento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito, com base no
III, do CPC, por abandono da causa, e condenou ao
art. 485,
pagamento de custas e honorários de 10% do valor da causa.
4. A corte de origem negou provimento à apelação, manteve a extinção por
abandono, assentou que a anuência do réu em contrarrazões supre o requerimento
e condenou nas custas recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é indevida a condenação em
honorários por ausência de resistência da executada, em violação ao
do
art. 85
CPC; (ii) saber se a extinção por abandono exige requerimento do réu e prévia
intimação pessoal válida da exequente, nos termos do
III e § 1o, do CPC;
art. 485,
(iii) saber se a Súmula n. 240 do STJ impede a extinção por abandono sem
requerimento do réu; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea c
quanto à possibilidade de anuência do réu em contrarrazões suprir o requerimento.
Documento eletrônico VDA55100939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 175b582f-3133-4c61-a0e7-299addd21eae

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento das
teses relativas aos arts. 85 e 485 do CPC, não havendo embargos de declaração
para provocar o exame da matéria.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre abandono da
causa, intimação pessoal e anuência do réu demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
8. Incide a Súmula n. 518 do STJ, sendo inviável alegação autônoma de ofensa a
súmula em recurso especial.
9. Incide a Súmula n. 83 do STJ, reconhecida a consonância do acórdão recorrido
com a jurisprudência desta Corte.
10. Não houve cotejo analítico nem demonstração de similitude fática essencial
para o dissídio pela alínea c, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, verificando-se deficiência de fundamentação e aplicando-se a
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF pela ausência de prequestionamento das
teses relativas aos arts. 85 e 485 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedado o
reexame de fatos e provas para rediscutir abandono da causa, intimação pessoal e
anuência do réu. 3. Incide a Súmula n. 518 do STJ, inviável alegação autônoma de
ofensa a súmula em recurso especial. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ diante da
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. 5. O dissídio
pela alínea c não se comprova sem cotejo analítico e similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC, e o
§ 1o, do RISTJ. 6. Aplica-se a Súmula n. 284
art. 1.029,
art. 255,
do STF pela deficiência de fundamentação.”.
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, a e c; CPC, arts. 85, §§ 2 e 11, 485, § 1, III, e 1.029, § 1; RISTJ,
art. 105,
§ 1.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STF, Súmulas n. 282, 356 e 284; STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 3.052.142/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
1/12/2025;
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/2/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55100939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 175b582f-3133-4c61-a0e7-299addd21eae

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 175b582f-3133-4c61-a0e7-299addd21eae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589150 - MG (2024/0071147-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MORLAN S/A
ADVOGADO
: EDEVARD DE SOUZA PEREIRA - SP025683
AGRAVADO
: COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO LTDA
AGRAVADO
: COOP REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE S S DO
PARAISO LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME DE SOUZA BORGES - MG076880
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
POR
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial por ausência de prequestionamento, com aplicação, por analogia,
das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e por demandar reexame de fatos e provas,
atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial fundada em
duplicatas e custas cartorárias de protesto por ausência de pagamento.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito, com base no
III, do CPC, por abandono da causa, e condenou ao
art. 485,
pagamento de custas e honorários de 10% do valor da causa.
4. A corte de origem negou provimento à apelação, manteve a extinção por
abandono, assentou que a anuência do réu em contrarrazões supre o requerimento e
condenou nas custas recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é indevida a condenação em
honorários por ausência de resistência da executada, em violação ao
do CPC;
art. 85
(ii) saber se a extinção por abandono exige requerimento do réu e prévia intimação
pessoal válida da exequente, nos termos do
III e § 1o, do CPC; (iii) saber se
art. 485,
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

a Súmula n. 240 do STJ impede a extinção por abandono sem requerimento do réu; e
(iv) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea c quanto à possibilidade de
anuência do réu em contrarrazões suprir o requerimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF diante da ausência de prequestionamento das teses
relativas aos arts. 85 e 485 do CPC, não havendo embargos de declaração para
provocar o exame da matéria.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões sobre abandono da
causa, intimação pessoal e anuência do réu demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
8. Incide a Súmula n. 518 do STJ, sendo inviável alegação autônoma de ofensa a
súmula em recurso especial.
9. Incide a Súmula n. 83 do STJ, reconhecida a consonância do acórdão recorrido
com a jurisprudência desta Corte.
10. Não houve cotejo analítico nem demonstração de similitude fática essencial para
o dissídio pela alínea c, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, verificando-se deficiência de fundamentação e aplicando-se a Súmula n. 284
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 282 do STF pela ausência de prequestionamento das teses
relativas aos arts. 85 e 485 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedado o
reexame de fatos e provas para rediscutir abandono da causa, intimação pessoal e
anuência do réu. 3. Incide a Súmula n. 518 do STJ, inviável alegação autônoma de
ofensa a súmula em recurso especial. 4. Incide a Súmula n. 83 do STJ diante da
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte. 5. O dissídio
pela alínea c não se comprova sem cotejo analítico e similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC, e o
§ 1o, do RISTJ. 6. Aplica-se a Súmula n. 284
art. 1.029,
art. 255,
do STF pela deficiência de fundamentação.”.
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, a e c; CPC, arts. 85, §§ 2 e 11, 485, § 1, III, e 1.029, § 1; RISTJ,
art. 105,
§ 1.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STF, Súmulas n. 282, 356 e 284; STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 3.052.142/GO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
1/12/2025;
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/2/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2197374/PR,
julgado em 10/6/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MORLAN S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento
das matérias suscitadas, com aplicação, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do
STF, e por envolver reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 433-434). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade
do recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 393):
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INCISO III E § 1o DO
ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ANUÊNCIA DO RÉU – MANIFESTAÇÃO
ANTES DA SENTENÇA OU EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. 1. A teor do
disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo
por abandono da causa, autorizada no item III do mesmo artigo, pressupõe a prévia
intimação pessoal do autor, não suprida pela intimação do seu Advogado. 2. A
anuência do réu à extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo abandono da causa
pelo autor deve ser, em princípio, manifestada antes da sentença, mas pode também
ser manifestada em contrarrazões recursais.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85, do Código de Processo Civil, porque não houve sucumbência, já que
inexistiu resistência processual da parte executada, e, por isso, seria indevida a
condenação em honorários;
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

b) 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil, porque a extinção por
abandono teria sido indevida diante da ausência de requerimento do réu, bem como
pela necessidade de prévia intimação pessoal da exequente observada de forma
inadequada.
Afirma, ainda, violação à Súmula n. 240 do STJ, pois seria indispensável o
requerimento do réu para a extinção por abandono, o que não teria ocorrido (fls. 420-
421).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a anuência do réu
poderia ser manifestada em contrarrazões, divergiu do entendimento que exige
requerimento do réu antes da sentença, apontando dissídio pela alínea c (fls. 408-
422).
Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e dar
provimento à apelação, a fim de que se reforme a sentença de primeiro grau, com o
prosseguimento da execução (fl. 422).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou a satisfação de crédito representado por duplicatas e
respectivas custas cartorárias de protesto, por ausência de pagamento a tempo e
modo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, por
art. 485,
abandono da causa, e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários
fixados em 10% do valor da causa (fl. 394).
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

A Corte de origem, por maioria, negou provimento à apelação e manteve a
extinção do feito por abandono, assentando que a anuência do réu pode ser
manifestada em contrarrazões recursais, suprindo o requerimento, e condenou a
apelante ao pagamento das custas recursais (fls. 398-402).
I - Arts. 85 e 485, do Código de Processo Civil (em bloco, mantive)
No recurso especial a parte recorrente alega violação aos arts. 85 e 485, III
e § 1o, do Código de Processo Civil, aduzindo que não houve litígio ou resistência da
executada e, portanto, seria indevida a condenação em honorários; sustenta, ainda, a
necessidade de requerimento do réu para a extinção por abandono e a
imprescindibilidade de intimação pessoal válida da exequente (fls. 420-421).
O Tribunal de origem concluiu que houve intimação pessoal e que a
concordância do réu em contrarrazões suprime a exigência de requerimento prévio,
mantendo a sentença de extinção e a condenação nas verbas (fls. 399-402).
A questão relativa à violação aos arts. 85 e 485, III e § 1o, do Código de
Processo Civil não foi objeto de análise específica pelo Tribunal de origem sob a
perspectiva jurídica devolvida no recurso especial, nem foram opostos embargos de
declaração para provocar o exame da matéria. Caso, pois, de aplicação da Súmula n.
282 do STF.
No mais, rever as conclusões quanto ao abandono da causa, à intimação
pessoal e à anuência do réu, tal como assentadas pela Corte estadual com base no
conjunto fático-probatório, demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ para o caso
presente.
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPE CIAL.
INADMISSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ANUÊNCIA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE DE
REQUERIMENTO
FORMAL.
INTIMAÇÃO
VÁLIDA
NO
ENDEREÇO
CONSTANTE DOS AUTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 STJ. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 STF. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA 83 STJ. SÚMULA 518 STJ. SÚMULA 240 STJ.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob os fundamentos de incidência das Súmulas 7, 83 e 518 do STJ e 284 do
STF, além de ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial e deficiência na
argumentação recursal.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por
abandono de causa pode ocorrer sem requerimento expresso do réu, considerando a
anuência manifestada em contrarrazões, e se a decisão recorrida incorreu em omissão
ou contradição ao não enfrentar todas as teses levantadas pela parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.441.987/DF,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. Decisão agravada destacou que a Corte de origem enfrentou de forma clara e
suficiente as questões relevantes, não havendo omissão ou contradição que justifique a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que "para análise da questão não
há necessidade de revolvimento do acervo fático", pretendendo transformar premissas
probatórias (existência/ausência de juntada, autenticidade da ciência, validade da
certificação) em questão estritamente de direito.
6. Controvérsia sobre a higidez do ato se houve nota de ciente e se a
documentação seria suficiente é indissociável da análise das provas produzidas no
processo. Incide o entendimento impeditivo consagrado, obstando o recurso especial
por envolver reexame de fatos e provas. Incidência da súmula 7 do STJ.
7. Análise das razões recursais indicou deficiência na argumentação, com
ausência de demonstração objetiva e convincente da contrariedade aos dispositivos
legais apontados, atraindo a aplicação da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

8. Ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática essencial
inviabilizou o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
9. Tese recursal envolve, nuclearmente, a aplicação da
ao
Súmula 240/STJ
cenário de abandono de causa com anuência em contrarrazões. No entanto, a via eleita
não comporta a discussão sob a perspectiva de "ofensa a súmula", razão pela qual se
mantém a incidência do óbice da Súmula 518/STJ.
10. Entendimento consolidado do STJ considera válida a intimação realizada no
endereço constante dos autos, mesmo que não recebida pessoalmente, e entende que a
anuência do réu em contrarrazões supre a necessidade de requerimento expresso para
extinção do processo por abandono de causa.
11. Decisão agravada reconheceu a consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
12. Agravo em Recurso Especial não conhecido. (AREsp n. 3.052.142/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
)
4/12/2025.

II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio pela alínea c, invocando entendimento que
exigiria requerimento do réu anterior à sentença para a extinção por abandono (fls.
408-422).
O acórdão recorrido manteve a sentença por abandono da causa,
assentando a validade da intimação pessoal e a suficiência da anuência do réu
manifestada em contrarrazões (fls. 399-402).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no AREsp 2197374 /
18/5/2022.
PR- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL-2022/0268781-
9. relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/06/2025,
DJEN de
grifei).
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme acórdão
acima transcrito.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53851044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 21b32242-667e-42ad-8a84-1d2c08ef585e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.589.150 / MG
Número Registro: 2024/0071147-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222466872000
10000222466872001
10000222466872002
10000222466872003
50019226020178130647
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MORLAN S/A
ADVOGADO : EDEVARD DE SOUZA PEREIRA - SP025683
AGRAVADO
: COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE SÃO
SEBASTIÃO DO PARAÍSO LTDA
AGRAVADO
: COOP REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE S S DO PARAISO
LTDA
ADVOGADO : GUILHERME DE SOUZA BORGES - MG076880
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 48ff6d14-33e6-4b2d-87b7-bce8a640c2f4

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 48ff6d14-33e6-4b2d-87b7-bce8a640c2f4